Tribunal: TJBA
Processo: 0317906-29.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317906-29.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: CLAYTON RODRIGUES LESSA

Advogado(s)
:
CAROLINA BEZERRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A COMPRA. VEÍCULO POSTERIORMENTE FURTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo se provar que o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não demonstradas nos autos.

A impossibilidade de realização de perícia técnica decorrente do furto do veículo durante a tramitação do processo não exime a responsabilidade da fabricante, especialmente quando existem nos autos documentos que comprovam os defeitos apresentados pelo automóvel desde os primeiros dias de uso.

Configura dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire veículo quilômetro e necessita retornar à concessionária diversas vezes para reparos, situação que extrapola o mero aborrecimento, especialmente quando o automóvel é utilizado como instrumento de trabalho.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os transtornos sofridos pelo consumidor, a capacidade econômica da fabricante e o caráter pedagógico da indenização.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0317906-29.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e como apelado CLAYTON RODRIGUES LESSA

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor

Salvador, .